Tribunal: TJBA
Processo: 8001600-13.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001600-13.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: CLEONICE DEOCLECIO DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Suspensão do pagamento de Gratificação por Atividade Complementar. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Mérito. A Gratificação por Atividade Complementar foi expressamente instituída no regime jurídico dos servidores do magistério municipal pela Lei Municipal nº 470/2007, especificamente em seus artigos 39, VI, e 41. Em conformidade com o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada à lei, de modo que a modificação, suspensão ou extinção de qualquer vantagem remuneratória legalmente prevista somente pode ocorrer mediante a edição de ato normativo de igual hierarquia, ou seja, outra lei em sentido formal. A Portaria Municipal nº 111/2020 constitui ato administrativo de natureza infralegal, não possuindo, portanto, o condão de inovar na ordem jurídica ou de revogar ou restringir direitos adquiridos e assegurados por lei formal, sendo manifesta a sua ilegalidade ao pretender suprimir a Gratificação por Atividade Complementar. Mesmo admitindo-se a natureza propter laborem da gratificação, sua extinção depende de prévia alteração legislativa. Em relação aos ônus sucumbenciais, a sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública, no contexto de condenação ilíquida, deve ter a definição do percentual dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao comando normativo do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, o que impõe a modificação da sentença ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública. Sentença reformada ex ofício, afastando a fixação dos Honorários advocatícios. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001600-13.2024.8.05.0276, em que figura como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA, e como apelado CLEONICE DEOCLECIO DA SILVA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.